Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012938-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), VALDIRENE FERREIRA LIMA - CPF: 916.087.911-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado, ao fundamento de inexistência de comprovação de abalo à honra objetiva da instituição hospitalar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à: (i) apreciação de argumentos relevantes apresentados no recurso de apelação que demonstrariam o efetivo dano à honra objetiva da pessoa jurídica; e (ii) consideração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema de dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, reconhecendo expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, mas destacando a necessidade de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva para a configuração do dano moral indenizável.

4.

A decisão colegiada avaliou especificamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrassem efetivo prejuízo à imagem institucional da embargante, como redução no número de pacientes atendidos, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito ou reportagens negativas na mídia local.

5.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador ou à reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1. Não há omissão no acórdão que analisa a questão central do recurso, reconhecendo a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, mas concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrem efetivo abalo à sua honra objetiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador ou à reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 305666397), que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra
VALDIRENE FERREIRA LIMA
.

A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada apresenta omissão significativa, uma vez que deixou de se pronunciar em relação a ponto relevante comprovado por ela, através da apresentação de argumentos, fatos e julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça que interpretam a legislação sobre danos morais no mesmo sentido pleiteado pela parte.

Sustenta que nenhum dos argumentos e esclarecimentos apontados quando da interposição do recurso de apelação foram considerados no acórdão, o qual se fundamentou apenas na ausência de comprovação do efetivo prejuízo à sua imagem institucional, mesmo após exaustiva explanação sobre os efeitos negativos que a decisão judicial anterior trouxe para o nosocômio.

Aduz que é inquestionável a ofensa sofrida pela instituição em razão da conduta praticada pela ex-colaboradora no exercício da profissão, especificamente por ter sido condenada por dor moral suportado pela vítima, que teve informações sigilosas de saúde divulgadas pela embargada. Defende que, ao condenar o Hospital pelo repasse de informações confidenciais acerca de paciente atendida em sua sede, é inequívoca a lesão à sua credibilidade e reputação.

Argumenta ainda que a decisão pública trouxe efeitos negativos à Santa Casa, que se viu exposta pela conduta irresponsável da profissional, mencionando que restou comprovado na ação principal o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela embargada e o dano causado à honra objetiva da embargante.

Por fim, invoca a Súmula 227 do STJ, o art. 52 do Código Civil, além dos arts. 186 e 927 do mesmo diploma legal, requerendo o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, seja reformada a decisão para reconhecer o direito aos danos morais pleiteados.

Prequestiona a matéria para efeito de eventual Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Não há manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 305666397), que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra
VALDIRENE FERREIRA LIMA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes apresentados em seu recurso de apelação, os quais demonstrariam o efetivo dano à sua honra objetiva, bem como não considerou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Contudo, examinando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há a alegada omissão, pois a decisão analisou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, qual seja, a configuração ou não de dano moral à pessoa jurídica embargante em razão da conduta ilícita praticada pela embargada.

O acórdão expressamente reconheceu a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, conforme se depreende do seguinte trecho: "
É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme preconiza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: 'A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
'.
Tal possibilidade também encontra amparo no art. 52 do Código Civil, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
."

A decisão também abordou a necessidade de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica para a configuração do dano moral indenizável, mencionando: "
Contudo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, ou seja, em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros. Nesse sentido, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva
."

Em seguida, o acórdão analisou o caso concreto, concluindo pela inexistência de elementos probatórios suficientes que demonstrassem efetivo abalo à honra objetiva da instituição hospitalar embargante: "
No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, consistente na violação do sigilo profissional ao divulgar informações confidenciais de uma paciente, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem efetivo abalo à honra objetiva da instituição hospitalar apelante
."

A decisão ainda fundamentou sua conclusão com base na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive citando precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Mato Grosso, todos no sentido de que, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante o público, não bastando a mera alegação de que o ato ilícito praticado por um de seus funcionários tenha potencial para causar tal dano.

Ademais, o acórdão avaliou especificamente as provas produzidas nos autos, concluindo que: "
No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse efetivo prejuízo à sua imagem institucional, como, por exemplo, redução no número de pacientes atendidos, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito à instituição, reportagens negativas na mídia local ou qualquer outro fato concreto que evidenciasse o alegado abalo à sua honra objetiva
."

O que se verifica, portanto, é que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas e argumentos já analisados, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. Busca, em essência, a reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas, o que só é possível por meio dos recursos próprios previstos na legislação processual, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser suprida. A conclusão pela improcedência do pedido de indenização por danos morais decorreu da análise das provas produzidas nos autos, que, no entendimento unânime da Turma Julgadora, não demonstraram efetivo abalo à honra objetiva da instituição hospitalar embargante.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais tidos como violados, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal a quo tenha se pronunciado sobre a questão controvertida. É o que se extrai do enunciado da Súmula 211 do STJ: "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
."

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025